Tribunal: TJSP
Processo: 2227498-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente - Deferimento de tutela de urgência para a limitação da cobrança do contrato entabulado, em razão da crise econômica gerada pela pandemia do Covid-19 e, também, em razão da constatação de abusividade contratual - Inconformismo - Alegado descabimento do afastamento das obrigações assumidas pelas partes -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente - Deferimento de tutela de urgência para a limitação da cobrança do contrato entabulado, em razão da crise econômica gerada pela pandemia do Covid-19 e, também, em razão da constatação de abusividade contratual - Inconformismo - Alegado descabimento do afastamento das obrigações assumidas pelas partes - Improcedência - Evento imprevisto e extraordinário que autoriza a readequação na execução do contrato - Medida que objetiva recompor o equilíbrio contratual e atender ao princípio da preservação da função social da empresa - Constatação da referida abusividade contratual, ademais, prefacial, típica das liminares, podendo ser revista depois do contraditório ou de cognição exauriente - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227498-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, são agravados MOLNAR & MENDES LTDA EPP, O. MOLNAR
MENDES EIRELI ME e MOLNAR MOLNAR RESTAURANTE E PIZZARIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227498-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9247
2
Agravo de Instrumento no 2227498-58.2020.8.26.0000
Agravante/Réu: Banco Safra S.A.
Agravadas/Autoras: Molnar & Mendes Ltda. Epp, O. Molnar Mendes
Eireli Me e Molnar Molnar Restaurante E Pizzaria Ltda. (O. M. Mendes
Júnior Ltda.)
Comarca: Taubaté - 4a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Eliza Amélia Maia Santos
Voto no 9247
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Procedimento de tutela
antecipada requerida em caráter antecedente - Deferimento
de tutela de urgência para a limitação da cobrança do
contrato entabulado, em razão da crise econômica gerada
pela pandemia do Covid-19 e, também, em razão da
constatação de abusividade contratual - Inconformismo -
Alegado descabimento do afastamento das obrigações
assumidas pelas partes - Improcedência - Evento imprevisto
e extraordinário que autoriza a readequação na execução do
contrato - Medida que objetiva recompor o equilíbrio
contratual e atender ao princípio da preservação da função
social da empresa - Constatação da referida abusividade
contratual, ademais, prefacial, típica das liminares, podendo
ser revista depois do contraditório ou de cognição
exauriente - Decisão mantida - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 73 (fls. 165 dos autos
originários) que, em procedimento da tutela antecipada requerida em
caráter antecedente, deferiu em parte a tutela de urgência postulada pelas
autoras a fim de determinar ao réu que se limite a reter apenas o valor
correspondente à prestação mensal do contrato entabulado entre as
partes, não podendo cumular, em períodos futuros, o valor
eventualmente não retido no anterior por falta de saldo, sob pena de
multa equivalente à parcela mensal, a cada desconto indevido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227498-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9247
3
O réu, ora agravante, pelas razões de fls. 1/17,
sustenta, em síntese, que os requisitos para o deferimento da liminar
postulada pelas agravadas não estavam preenchidos; que as próprias
agravadas admitiram ter faturado mais de 8 milhões de reais no ano de
2019, não sendo crível que estivessem à beira de quebrar a ponto de
necessitarem utilizar as garantias contratuais para a manutenção; que,
além disso, atuando como pizzaria, operam por meio de entregas, não se
encontrando, assim, a empresa paralisada; que o Código de Processo
Civil estabelece que o devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, não se
podendo admitir, sob o argumento da imprevisibilidade ou de
onerosidade excessiva passageira, a aniquilação das garantias contratuais
regularmente constituídas e livremente pactuadas; que a liberação de
garantias atreladas ao contrato provocará manifesta insegurança jurídica
às partes, desconstituindo-se uma garantia contratual, sem qualquer
prova de que será futuramente substituída, em decorrência única e
exclusiva de uma situação passageira, que pode ser sanada com a
prorrogação das parcelas do contrato ou com outras condições, sem
alteração das garantias prestadas; que a liminar foi concedida sem prazo
determinado, devendo, caso seja mantida, haver a fixação de um limite
de incidência.
Ao final, o réu pede o efeito suspensivo e a
reforma da decisão, revogando-se a liminar concedida, ou, ao menos,
limitando-se sua eficácia ao período máximo de 60 dias.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Indeferido o efeito suspensivo postulado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227498-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9247
4
77/78), as agravadas ofertaram contraminuta (fls. 83/95).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Para concessão do pedido de tutela de urgência
devem ser observados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo
Civil. Nesta esteira, de rigor que haja elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, bem como perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo.
Sobre a tutela de urgência ensinam os
renomados doutrinadores NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA
DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre si,
ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa
disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a
concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que
era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de
qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de
tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris).
Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo
de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n.
3.5.2.9, p. 452).” (Comentários ao Código de Processo Civil.
Novo CPC - Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015, nota 3 e 4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
No caso dos autos, afiguram-se presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227498-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9247
5
requisitos para a concessão da tutela de urgência para determinar a
readequação da forma de pagamento das parcelas do contrato.
O Decreto Estadual no 64.879 de 20/03/2020,
reconheceu o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do
Covid-19 e dispôs como medida para enfrentá-lo a suspensão das
atividades de natureza não essencial.
As agravadas não são empresas de grande
porte, tendo por objeto social, especificamente uma delas, a exploração
do ramo de restaurante e pizzaria.
Assim, há verossimilhança nas suas alegações
no sentido de que a suspensão de suas atividades acarretou sérios
impactos na saúde financeira, dificultando ou impedindo suas reservas
para suportarem as despesas necessárias por mais de um mês.
Diante desse cenário de desaceleração na
economia, em decorrência dos efeitos da pandemia do Covid-19, cabe ao
Poder Judiciário equilibrar os interesses envolvidos a fim de preservar,
no caso concreto, tanto o contrato firmado pelas partes como observar o
princípio da função social da empresa.
A
existência
de
evento
imprevisto
e
excepcional, decorrente do estado de calamidade pública, autoriza a
modulação temporária dos termos contratados, a fim de equilibrar a
relação contratual e possibilitar, assim, a continuidade das atividades
empresariais.
Com efeito, é possível a aplicação da teoria da
imprevisão no caso concreto, conforme o magistério de Theotônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227498-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9247
6
Negrão:
“Art. 478. 1b a teoria da imprevisão como justificativa
para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando
ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do
contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito
à contratação considerada e que onere excessivamente uma das
partes contratantes." (Código Civil e Legislação Civil em Vigor,
38a ed., ano 2020, p. 263).
Repisa-se: restando demonstrado que o atual
cenário econômico, advindo da pandemia do Covid-19, prejudicou o
cumprimento da obrigação no tempo ajustado, é possível a aplicação da
teoria da imprevisão para a estabilização do contrato.
No mesmo sentido:
“A teoria da imprevisão se acha consagrada, também,
no art. 317 do Código Civil, que permite ao juiz, diante da
desproporção entre o valor da dívida assumida e o da execução,
decorrente de fatores imprevisíveis, a devida correção, desde que
requerida pela parte. Pela regra do art. 478, a parte prejudicada
com a onerosidade excessiva poderá requerer judicialmente a
resolução do contrato. Ficará sob a sua responsabilidade: a) a
prova da excessiva onerosidade; b) a indicação dos fatores
desencadeantes da desproporção entre as condições existentes no
momento do contrato e à época da execução; c) demonstração da
imprevisibilidade das mudanças ocorridas.” (NADER, Paulo.
Curso de Direito Civil. Vol. 3. 8a edição. Rio de Janeiro:
Forense, 2016. p. 108).
Sendo assim, em sede de cognição sumária,
vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pela parte a fim de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227498-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9247
7
sejam modulados os efeitos da execução do contrato, nos termos dos
artigos 317, 478 e 479 do Código Civil:
“Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis,
sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação
devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a
pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor
real da prestação.”
“Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou
diferida, se a prestação de uma das partes se tornar
excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em
virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá
o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença
que a decretar retroagirão à data da citação.”
“Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-
se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato.”
Aliás,
a
tutela
jurisdicional
permite
o
restabelecimento do equilíbrio na relação contratual, sem acarretar a
resolução contratual, nos termos do Enunciado n. 176 do CJF/STJ, da III
Jornada de Direito Civil:
“Em atenção ao princípio da conservação dos
negócios jurídicos, o art. 478 do Código Civil de 2002 deverá
conduzir, sempre que possível, à revisão judicial dos contratos e
não à resolução contratual.
No mesmo sentido, o Enunciado n. 175 do
CJF/STJ, da III Jornada:
“a menção à imprevisibilidade e à extraordinariedade,
insertas no art. 478 do Código Civil, deve ser interpretada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227498-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9247
8
somente em relação ao fato que gere o desequilíbrio, mas também
em relação às consequências que ele produz”.
O perigo de dano também se mostra evidente,
na medida em que a suspensão das atividades e o isolamento social
ocasionaram grande queda na receita das empresas em geral,
dificultando ou, até, impossibilitando, no caso em tela, o imediato
cumprimento da obrigação discutida nos autos.
Desse modo, vislumbrados - ressaltando-se,
novamente, que em sede de cognição sumária, prefacial, típica do
momento processual em que se encontra a ação originária - o perigo da
demora e a probabilidade do direito, afigura-se, sim, cabível a medida
postulada.
Anota-se, ademais, que a medida não foi
concedida apenas e tão somente com base na situação econômica
vivenciada pelo país em razão do advento de uma pandemia, mas
também pela abusividade constatada, mostrando-se prudente, em razão
dela, a suspensão da obrigação na estrita forma como contratada até a
completa elucidação da questão posta em juízo.
Por outro lado, também se observa que, ao
contrário do alegado pelo agravante, a garantia não foi afastada, não por
completo, tendo sido apenas modulada para adequar as condições das
agravadas à realidade momentânea.
Aliás, por esses mesmos motivos (situação
econômica vivenciada pelo país em razão do advento da pandemia,
constatação prefacial de abusividade contratual e apenas modulação da
invocada garantia, não sua exclusão ou suspensão completa), também se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227498-58.2020.8.26.0000 -Voto no 9247
9
revela incabível o pedido alternativo do agravante, de limitação da
liminar, considerando que ela própria (a liminar) evidencia, já, uma
limitação, não eximindo as agravadas completamente de suas
obrigações.
Por fim, relembra-se que, segundo dispõe o
artigo 296, caput, do Código de Processo Civil, a tutela antecipada
concedida poderá ser revogada ou modificada, caso elementos seguros
de convencimento do contrário sejam apresentados no decorrer do
contraditório ou após cognição exauriente.
Assim, não tendo o agravante apresentado
argumentos que pudessem afastar os fundamentos da r. decisão
hostilizada que concedeu a tutela de urgência, é de rigor mantê-la, por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora